Tribunal: TJMT
Processo: 0007573-06.2011.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007573-06.2011.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVANDRO PEDROSO - CPF: 030.973.321-97 (EMBARGADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), DORIVAL BENEDITO THEODORO (TERCEIRO INTERESSADO), TONETUR TURISMO E TRANSPORTE LTDA - EPP - CNPJ: 01.415.982/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MONIKY APIO CARON - CPF: 035.339.751-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007573-06.2011.8.11.0040

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADO: EVANDRO PEDROSO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL COM LUCROS CESSANTES DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO – INAPLICABILIDADE – AÇÃO DE CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO PATRIMONIAL.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Na espécie, não há omissão, contradição ou mesmo obscuridade no acórdão recorrido, que, embasado na jurisprudência firmada do STJ, entendeu pela inaplicabilidade da suspensão da demanda pelo fato de a Recorrente encontrar-se sob o regime de liquidação extrajudicial, por se tratar de ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007573-06.2011.8.11.0040

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADO: EVANDRO PEDROSO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO COM LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRADO – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando a conduta da vítima em nada contribuiu para ocorrência do acidente trânsito, como ocorre na espécie.

Demonstrada ausência de culpa da vítima pelo acidente de trânsito, bem assim que restou configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação e verba honorária de sucumbência, até o limite da apólice contratada
.”

A Embargante sustenta, em síntese, que o acordo é omisso por não considerar o regime especial de liquidação extrajudicial a que está submetida, bem como as suas consequências, notadamente a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, bem assim que o
decisum
é obscuro ante a inexistência de solidariedade, porquanto a sua responsabilidade contratual se refere ao reembolso à segurada no caso de condenação.

Por fim, pugna pelo provimento para que seja supridos os alegados vícios.

Sem resposta da parte Embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0007573-06.2011.8.11.0040

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

EMBARGADO: EVANDRO PEDROSO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A., contra o acórdão que, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto pela ora Embargante, que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MATERIAL E MORAL CAUSADO EM ACIDENTE DE VEÍCULO COM LUCROS CESSANTES – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE CNH – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – DANO E NEXO CAUSAL – DEMONSTRADO – DANO MATERIAL E MORAL – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM RAZOÁVEL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA NOS LIMITES DA APÓLICE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), constitui mera infração administrativa e não enseja, por si só, culpa pelo evento danoso, principalmente quando a conduta da vítima em nada contribuiu para ocorrência do acidente trânsito, como ocorre na espécie.

Demonstrada ausência de culpa da vítima pelo acidente de trânsito, bem assim que restou configurado o dano material, moral e o nexo causal, a ensejar o dever de indenizar, a seguradora responde de forma solidária pelo pagamento da condenação e verba honorária de sucumbência, até o limite da apólice contratada
.”

Para a Embargante o acórdão recorrido é omisso por não considerar o regime especial de liquidação extrajudicial a que está submetida, bem como as suas consequências, notadamente a necessidade de habilitação do crédito no quadro geral de credores, bem assim que o decisum é obscuro ante a inexistência de solidariedade, porquanto a sua responsabilidade contratual se refere ao reembolso à segurada no caso de condenação.

As alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

As questões foram debatidas e o Colegiado decidiu, à unanimidade, no sentido de manter
a sentença recorrida no Apelo.

O acórdão recorrido foi claro ao consignar que o fato de ter sido decretada a liquidação extrajudicial da Seguradora não retira a eficácia da sentença e não implica a suspensão do feito, mormente considerada a condenação solidária das partes requeridas, bem assim a condenação da litisdenunciada, neste último caso, nos limites da apólice.

Além do mais, registra-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial não alcança as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito, isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa. Nesse sentido: (REsp n. 1.298.237/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/5/2015, DJe 25/5/2015).

Ainda, para corroborar:

”
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. 1.OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO CPC/2015. INTERESSE DE AGIR. REEXAME DE CONTRATO E DE PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. SUSPENSÃO DA AÇÃO E DA FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...).

3.
O acórdão estadual está em sintonia com o entendimento deste Tribunal "de que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito
" (AgInt no AREsp n. 902.085/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/2/2017, DJe 6/3/2017). Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Agravo improvido
.” (AgInt no AREsp 1526212/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020). (destaquei).

Como se verifica, não há a alegada omissão, contradição, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões e manteve a sentença de parcial procedência da ação de indenização.

Frisa-se que o
Colegiado ao julgar o Apelo interposto pela aqui Embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a alegada omissão
.

Dessa forma, em que pese as alegações da recorrente, não se verificam os vícios, em especial a omissão e a obscuridade, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Registra-se que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

Aqui, a Embargante busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020